Tribunal: STJ
Processo: 0000741-33.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830268 - SE (2025
/0008788-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PAULO ROBERTO MATOS CARVALHO
EMBARGANTE
: RÉGIA MARIA SOUZA CARVALHO
EMBARGANTE
: DROGARIA MASTER LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
JOÃO CARLOS MACHADO BATISTA - SE004719
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
EMBARGADO
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS
: ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA - SE003763
VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
ALANNA KITERIA LIMA FONSECA - SE007772
ÉRICA RABELO ARAGÃO - SE013340
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA
DO
MINISTRO
PRESIDENTE
DO
STJ.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50554104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 15:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: c737f717-a9b9-4584-aeda-478c09a83c6f

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50554104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 15:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: c737f717-a9b9-4584-aeda-478c09a83c6f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830268 - SE (2025
/0008788-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PAULO ROBERTO MATOS CARVALHO
EMBARGANTE
: RÉGIA MARIA SOUZA CARVALHO
EMBARGANTE
: DROGARIA MASTER LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
JOÃO CARLOS MACHADO BATISTA - SE004719
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
EMBARGADO
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS
: ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA - SE003763
VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
ALANNA KITERIA LIMA FONSECA - SE007772
ÉRICA RABELO ARAGÃO - SE013340
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA
DO
MINISTRO
PRESIDENTE
DO
STJ.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50296508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:07
Código de Controle do Documento: bd7c0475-03d5-4f0c-bb2f-3267e93c2cc9

Trata-se de embargos de declaração opostos por DROGARIA MASTER
LTDA. – EPP, PAULO ROBERTO MATOS CARVALHO e RÉGIA MARIA SOUZA
CARVALHO (DROGARIA MASTER e outros) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE
DO
STJ.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO
STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula no 7/STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido. (e-STJ, fl. 249).

Nas razões do presente inconformismo, DROGARIA MASTER e outros
defenderam que o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao concluir
que não foi impugnada, de forma específica, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ. Sustentaram que a controvérsia diz respeito exclusivamente à interpretação de
dispositivos legais do Código de Processo Civil, sem necessidade de revolvimento
fático-probatório.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser acolhido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição, ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato, ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
No caso
, está claro que DROGARIA MASTER e outros
sub judice
pretendem a reapreciação da matéria decidida, pois os argumentos utilizados se
Documento eletrônico VDA50296508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:07
Código de Controle do Documento: bd7c0475-03d5-4f0c-bb2f-3267e93c2cc9

mostram como irresignação com o quanto decidido no acórdão embargado, de modo
que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade dispostos no art. 1.022,
do CPC.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
1. A parte reitera embargos de declaração manifestamente
protelatórios, a ensejar a majoração da multa anteriormente aplicada,
ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito prévio de respectiva quantia, nos termos do art. 1.026, § 3o,
do CPC/15, salvo eventual concessão da assistência judiciária
gratuita, hipótese na qual o recolhimento deve ser feito ao final.
2. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.850.273/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 1o/12/2021)

O acórdão embargado consignou que os recorrentes não
impugnaram adequadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ, destacando que a
linha argumentativa apresentada não foi capaz de evidenciar a inadequação dos
fundamentos invocados pela decisão monocrática agravada.
Confira-se trecho do acórdão:

Em suas razões recursais, DROGARIA MASTER e outros sustentaram
que o acórdão recorrido desconsiderou a ordem preferencial de
penhora estabelecida no art. 835 do CPC, que privilegia a liquidez e a
capacidade de satisfazer o crédito exequendo de forma mais eficaz e
menos onerosa ao devedor.
Todavia, o entendimento da Corte estadual está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que a "gradação legal
estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o
grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra,
não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às
particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a
potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução
se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a
forma menos gravosa ao devedor (art. 805)" (AgInt no AREsp n.
1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
25/3/2019
28/3/2019
A propósito:
(...)
Assim, conforme asseverado na decisão de inadmissibilidade proferida
pelo Presidente do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 103-114), incide, à
espécie, a Súmula no 83 do STJ.
Além disso, destacou-se que, para se chegar a uma conclusão
contrária àquela lavrada no acórdão objurgado, seria necessária a
reanálise do conjunto fático- probatório, o que é vedado pela Súmula
no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50296508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:07
Código de Controle do Documento: bd7c0475-03d5-4f0c-bb2f-3267e93c2cc9

Por outro lado, o agravo em recurso especial apresentou impugnação
genérica ao referido óbice, limitando-se a afirmar que a controvérsia
envolveria exclusivamente a análise do entendimento fixado
legislativamente, sem, contudo, demonstrar de forma específica quais
. Tal omissão
seriam os fatos incontroversos no caso concreto
configura evidente afronta ao princípio da dialeticidade, que exige a
impugnação precisa e fundamentada dos fundamentos da decisão
recorrida. (e-STJ, fl. 252).

Observa-se, portanto, que não houve nenhum vício no acórdão embargado
a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na decisão é
clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50296508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:07
Código de Controle do Documento: bd7c0475-03d5-4f0c-bb2f-3267e93c2cc9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.830.268 / SE
Número Registro: 2025/0008788-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007413320248250000 201410301075 201510301804 202400702889 202400704901 202400718085
7413320248250000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO MATOS CARVALHO
AGRAVANTE : RÉGIA MARIA SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE : DROGARIA MASTER LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
JOÃO CARLOS MACHADO BATISTA - SE004719
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS : ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA - SE003763
VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
ALANNA KITERIA LIMA FONSECA - SE007772
ÉRICA RABELO ARAGÃO - SE013340
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA50542766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:18
Código de Controle do Documento: eca517dc-0915-478b-b443-8eed4c65cb78

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO ROBERTO MATOS CARVALHO
EMBARGANTE : RÉGIA MARIA SOUZA CARVALHO
EMBARGANTE : DROGARIA MASTER LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
JOÃO CARLOS MACHADO BATISTA - SE004719
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
EMBARGADO : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS
: ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA - SE003763
VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
ALANNA KITERIA LIMA FONSECA - SE007772
ÉRICA RABELO ARAGÃO - SE013340
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:18
Código de Controle do Documento: eca517dc-0915-478b-b443-8eed4c65cb78